Tribunal: TJSP
Processo: 0010244-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Servidores estaduais ativos e inativos - URV – Necessidade de liquidação do julgado, nos termos do título executivo – Sentença que acolheu a impugnação e extinguiu a execução - Provimento do recurso, consoante especificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292313
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010244-62.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDEVILCE
DE LURDES MARQUES, MARIA REGINA MAZARO LISBOA, CLEUSA MARIA
BRUNELI MOSER, TANIA DEBRDI ORLANDO, ANA MARIA BETELLI
POMPERMAYER, HELIO PEREIRA, ANA LUCIA GUERREIRO, ARNETE
PINHEIRO DE MATOS, MARIA APARECIDA FERNANDES MATSUOKA, CREUSA
MARIA DIAS PESTANA BEZERRA, SONIA MARIA POIATO, MARIA NEIDE
BATISTA GOMES, JOSE MANUEL COSTA RODRIGUES, MARIA ANTONIA
VELASCO DA FONSECA, IZABEL CRISTINA PEREIRA GOMES GALINDO,
SYLVIA BASILE MARCIANO, DALTON EDER BOTTACINI, MARIA APARECIDA
DE LIMA GARCIA, ELIZA BALDUINO DA SILVA e ELIANA PEREIRA BEATO, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010244-62.2019.8.26.0053 -Voto no 27.932/20
2
VOTO No 27.932/20
APELAÇÃO No 0010244-62.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: EDEVILCE DE LURDES MARQUES E OUTROS
APELADAS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SPPREV SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA
Ementa: Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença
Servidores estaduais ativos e inativos - URV Necessidade de
liquidação do julgado, nos termos do título executivo Sentença
que acolheu a impugnação e extinguiu a execução - Provimento do
recurso, consoante especificado.
I
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença,
sustentando a Fazenda do Estado e a SPPREV, resumidamente, a inexistência de
saldo credor em favor dos exequentes, uma vez que já tiveram suas carreiras
reestruturadas pela legislação mencionada na presente impugnação, com a devida
conversão dos vencimentos e/ou proventos em URV.
A r. sentença de fls. 24/27, cujo relatório se adota, acolheu a
impugnação e julgou extinto o incidente de execução.
Recorrem os exequentes pugnando pela inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II Preservado o respeito ao convencimento do juízo sentenciante,
tem-se pelo provimento do recurso.
Consoante o título executivo constituído nos autos da ação de no
1003217-50.2015.8.26.0053, a Fazenda do Estado e a SPPREV, ora
embargantes, foram condenadas ao pagamento de diferenças relativas à
conversão em URV dos vencimentos/proventos devidos aos exequentes,
servidores estaduais ativos e inativos, com observação da prescrição quinquenal,
nos termos da Súmula 85 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010244-62.2019.8.26.0053 -Voto no 27.932/20
3
O referido título executivo assentou expressamente que “eventual
concessão de reajuste por lei posterior não interfere em relação à conversão
pleiteada nesta demanda, por possuir natureza diversa, ou seja, de
recomposição salarial”.
Em igual sentido, registre-se, por oportuno, que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já deixou assente a observância obrigatória de conversão dos
vencimentos e/ou proventos em URV, conforme o decidido no AgRg no REsp no
1.260.036/SP, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, DJ 28.4.2014.
Além disso, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE no 561.836/RN, reforçou o descabimento da conversão em URV ser
compensada ou abatida com aumentos remuneratórios supervenientes,
estabelecendo, por outro lado, que o término da incorporação deve ocorrer
somente quando verificada reestruturação financeira da carreira do servidor, a ser
apurada, por conseguinte, na fase de liquidação de sentença.
Assim sendo, em que pesem as alegações da Fazenda do Estado e
da SPPREV, ainda que tenha havido no caso em exame reestruturação e/ou plano
de cargos, carreiras e salários dos servidores, nos termos das leis mencionadas na
presente impugnação, não há como se afirmar que a simples implementação
desses novos regimes remuneratórios implica em óbice ao recebimento de
diferenças relativas à conversão da URV, uma vez que inexiste comprovação
efetiva nos autos no sentido de ter ocorrido, quando da alegada reestruturação, a
necessária absorção do índice devido pela correta conversão dos salários em
URV, nos termos da citada orientação da Suprema Corte, ou seja, para que não
haja ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
Logo, na espécie, tem-se por imprescindível a realização de análise
contábil para a efetiva liquidação do julgado, uma vez necessário ater-se às
especificidades de cada caso.
Nesse sentido, em reforço, confira-se o seguinte precedente desta
Colenda Quarta Câmara de Direito Público, na Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010244-62.2019.8.26.0053 -Voto no 27.932/20
4
2274385-71.2018.8.26.0000, de relatoria do eminente Desembargador Ricardo
Feitosa, com a seguinte ementa:
“Cumprimento de sentença
Funcionária pública estadual

Vencimentos Conversão em URV Necessidade de liquidação para apuração de
eventual prejuízo e caso comprovado, se foi ou não absorvido por posterior
reestruturação remuneratória Impugnação acolhida apenas em parte Agravo de
instrumento da Fazenda do Estado parcialmente provido”.
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso para
anular a r. sentença recorrida e, em prosseguimento, determinar a efetiva
liquidação do julgado em primeira instância, nos termos do título executivo.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator